Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-81.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006327-81.2014.8.11.0003
RECORRENTE: TATIANE RODRIGUES LIRA
RECORRIDO: CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35575952) interposto por TATIANE RODRIGUES LIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 15372482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO E DIFAMAÇÃO – ALEGAÇÕES COMPROVADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o requerido não comprova de forma justificada, o seu não comparecimento a audiência de instrução e julgamento.
Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0006327-81.2014.8.11.0003, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 16710480), estes foram rejeitados no acórdão de id 20283964.
Reiterados os Aclaratórios (id 20418453), decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – COMPROVADO – CONTRADIÇÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ANTERIORMENTE À QUE ENSEJOU O REQUERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez constatado que o pedido de adiamento, embora juntado aos autos depois da sentença, foi protocolado um dia antes da audiência de instrução e julgamento, a contradição deve ser sanada.
Todavia, o artigo 362, II, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil determina que o não comparecimento deve ser precedido de motivo justificado, o que não ocorreu nos autos, haja vista que a intimação do advogado da embargante é anterior à outra designada para o mesmo dia, mas em Comarca distinta, o que afasta o cerceamento de defesa defendido”. (id 34839993 - p. 1)
A Recorrente alega que houve “(...) cerceamento de defesa, uma vez que pugnou pela produção de provas testemunhais, contudo, houve o julgamento antecipado da lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença e consequentemente, o retorno do feito ao juízo de primeiro grau para a instrução da lide, em especial para a realização de audiência de instrução e novo julgamento”.
Recurso tempestivo (id 35575533).
Sem contrarrazões, conforme id 43458995-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sem identificar o dispositivo violado
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII